Tribunal: STF
Processo: RE 1039460
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-12-01
Data de publicação: 2017-12-01

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Previdenciário. Revisão de benefício previdenciário. Questões não discutidas na via administrativa. Incidência de prazo decadencial. 3. Aplicação do entendimento firmado no tema 313 da sistemática da repercussão geral (RE 626.486, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 23.9.2014). 4. Agravo regimental a que se nega provimento.